Tribunal: TJDFT
Processo: 0700063-85.2023.8.07.0008
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700063-85.2023.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JANEMEIRY NUNES DE ALMEIDA, RENATO BRANDAO DE SOUSA, KEILA ALVES DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO O acusado, RENATO BRANDAO DE SOUSA, constituindo nova procuradora nos autos, requereu a concessão de novo prazo para apresentar as razões de apelação, pelo que foi deferido no despacho de ID 68561848. Devidamente intimado para apresentar as razões recursais, o réu, contudo, por meio de sua advogada quedou-se inerte (ID 69087385). Sendo assim, a fim de se evitar eventual alegação de nulidade, concedo novo prazo ao réu para que, nos termos do que determina o art. 600, §4o do CPP c/c art. 255 do Regimento Interno do TJDFT, apresentar as razões de apelação. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora